Tribunal: CARF
Processo: 10510.720683/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720683/2010-07
ACÓRDÃO
2202-011.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ESPINOLA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
JUROS DE MORA. NÃO TRIBUTAÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no Recurso Extraordinário no
855.091/RS, com repercussão geral, que “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração
por exercício de emprego, cargo ou função”.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720683/2010-07
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 20/23 lavrada face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de procedimento interno de
revisão de Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo
ao exercício 2009, ano calendário 2008, já objeto de revisão de ofício conforme
Despacho Decisório n.o 537 da DRF – Aracajú, fls. 59, que acatando os argumentos
contidos no Termo Circunstanciado, fls. 56/58, decidiu por manter parcialmente a
exigência nos seguintes valores:
Crédito Tributário

Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
33.717,93
Multa de Ofício
25.288,44
Total do Crédito Tributário Lançado s/ Juros
59.006,37
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 21, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da seguinte infração na notificação
fiscal em exame:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – R$ 191.991,28 –
proveniente da fonte pagadora Caixa Econômica Federal, para o titular. É
resultado do confronto entre os valores de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica informados na Declaração de Ajuste pelo notificado com os
valores informados pela respectiva fonte pagadora em DIRF;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720683/2010-07
3
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento
do débito em epígrafe após cientificado do resultado do Despacho Decisório
supramencionado, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls.
63/82, alegando em síntese que:
· o valor que a Receita Federal alega ter o notificado omitido corresponde a um
acordo celebrado no processo n.o 96.12113-3 que tramitou na 3a Vara da Justiça
Federal de Pernambuco movido contra a SUDENE;
· a autoridade fiscal em procedimento revisional já expurgou do lançamento os
valores pagos a título de honorários advocatícios e despesas com perito contábil;
· o imposto deve ser recalculado com base nas diferenças salariais percebidas mês
a mês, de janeiro de 1993 a dezembro de 1999, conforme valores expostos em
planilha de cálculos, fazendo-se o ajuste ano a ano, aplicando a alíquota correta
conforme tabela progressiva em homenagem aos princípios da progressividade,
pessoalidade e capacidade contributiva;
· é incorreta a aplicação de uma alíquota única sobre o ganho total como se fosse
uma verba de natureza diversa de composição salarial;
· o recebimento dos valores de modo tardio se deu por ato não atribuível ao
contribuinte, que necessitou socorrer-se do Poder Judiciário para receber
numerário que deveria ter auferido mensalmente e talvez nem imposto
suplementar teria que pagar;
· não deve incidir imposto de renda sobre os juros auferidos dado a sua natureza
compensatória/indenizatória, conforme já reconhecido pelo Tribunais, posto que
estes visam dar o credor uma compensação pelo período em que ficou desprovido
do capital;
· entendia que não haveria mais incidência de IR pelo fato deste já ter sido retido
na fonte pela pessoa jurídica pagadora dos rendimentos;
· é pessoa que sempre cumpriu com suas obrigações tributárias, tendo agido de
boa-fé, não sendo razoável a excessiva multa imposta pela autoridade lançadora,
motivo pelo qual, requer seu cancelamento ou redução a patamar razoável e
proporcional de 20%;
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL.
SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO SOBRE OS JUROS DE MORA.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720683/2010-07
4
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário
respectivo. Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008,
relativos a períodos anteriores, sujeitam-se a sistemática do art. 12 da Lei no
7.713/88. Os juros de mora que integraram o montante auferido pelo contribuinte
assumem o caráter acessório que deve seguir a natureza do principal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa de ofício prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a tributação pelo imposto de renda não deveria se dar
sobre o valor acumulado com base na alíquota mais alta, mas sim mês a mês, bem como que não
são tributáveis a correção monetária e os juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.286 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720683/2010-07
5
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Este
entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99 do
Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda eventual
parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas pagas a destempo, se houver.
Por fim, com relação à multa de ofício, o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre eventual imposto de
renda devido no presente caso tem sua aplicação amparada pela legislação acima transcrita.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, bem como para que não incida imposto de renda sobre os juros de
mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 150
DF CARF MF
Original